Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR INTENSIVA. LONGO PRAZO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SÍNDROME DE PITT-HOPKINS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) o dever de custeio do tratamento indicado por médico assistente consistente em terapia multidisciplinar pela operadora de plano de saúde e b) a ocorrência de danos morais.
2. É importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 2.1. Nos moldes do enunciado no 608 da Súmula da Colenda Corte Superior de Justiça “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
3. A paciente, ora recorrida, foi diagnosticada com síndrome rara, denominada “Pitt-Hopkins”, assim como Transtorno do Espectro Autista, razão pela qual necessita de tratamento médico. 3.1. Não há dúvidas de que a pretensão exercida pela autora está suficientemente comprovada.
4. É perceptível que a interrupção abrupta na prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente no momento do atendimento médico, daí resultando que a interpretação em favor da autora, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 4.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC.
5. Verifica-se que em decorrência da conduta empreendida pela demandada, a autora experimentou danos que atingiram a sua esfera extrapatrimonial. 5.1. A respeito do dano moral convém observar que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou a alegada repercussão em sua esfera jurídica extrapatrimonial, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito indenizatório aludido. 5.2 A referida situação, não obstante, ainda extrapola os aborrecimentos do cotidiano e é capaz de atingir a esfera jurídica extrapatrimonial do demandante. 5.3. A quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revelar-se-ia a mais adequada aos critérios em análise. 5.4. A demandante, no entanto, não interpôs recurso contra a quantificação dos danos morais, não podendo haver a majoração do valor em questão.
6. Apelação conhecida e desprovida.